Tribunal: TJMT
Processo: 0000693-44.2015.8.11.0044
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000693-44.2015.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ARI DOMINGOS DO NASCIMENTO MATOS - CPF: 014.552.071-44 (RECORRIDO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso de Apelação: 0000693-44.2015.8.11.0044

Origem: SEGUNDA VARA DE PARANATINGA

Recorrente(s): MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Recorrido(s): ARI DOMINGOS DO NASCIMENTO MATOS

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 25/11/2021

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – DEPÓSITOS DE FGTS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR) – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – ENTENDIMENTO FIXADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 522.897, DO STF E SÚMULA 362, DO TST – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional relativo aos depósitos do fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), nos moldes do entendimento fixado pelo STF em sede de recurso extraordinário e da súmula 362, do TST, deve observar as regras de transição. Quando o termo inicial da prescrição – ou seja, a ausência de depósito no FGTS – ocorra antes da data do julgamento o prazo prescricional é trintenário e não quinquenal.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

Havendo descaracterização do caráter excepcional, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida, ora Recorrente, ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando a nulidade do contrato temporário e a condenando ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não recolhido referente ao período de 02/01/2013 a 31/12/2013, conforme dispositivo que cito:

Com estas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial; declaro nulo o contrato de trabalho havido entre as partes no período compreendido entre 02/01/2013 a 31/12/2013 e condeno o MUNICIPIO DE PARANATINGA a pagar ao autor, ARI DOMINGOS DO NASCIMENTO MATOS, o valor correspondente ao FGTS a incidir sobre a verba remuneratória, referente ao período em que houve a prestação dos serviços e não prescrito, ou seja, 02/01/2013 a 31/12/2013 , sem multa de 40% (quarenta por cento).

Os valores apurados deverão ser corrigidos segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do vencimento de cada parcela, e acrescidos de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida (O3/06/2015, nos termos do art. l°—F da Lei n° 9.494/1997, na redação dada pela Lei n° 11.960/2009. A partir da data da expedição do precatório, incidirá tão somente correção monetária (IPCA-E) .

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que apesar de ter havido reconhecimento do FGTS a sentença, ao arbitrar o fez incluindo verbas prescritas.

Afirma que o promovente foi contratado em caráter temporário, de modo que o regime jurídico a ele aplicável não é o celetista, mas sim o regime jurídico-administrativo, não fazendo jus ao recebimento do FGTS.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, se manifestou pela ausência de interesse no feito.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se trata de ação de cobrança, em que a parte promovente pleiteia a declaração de nulidade do contrato temporário referente ao período compreendido entre 02/01/2013 e 31/12/2013 e, via de consequência, a condenação do promovido ao pagamento dos valores do FGTS não recolhido durante o período, pedido este julgado procedente, o que motivou o recurso do Município de Paranatinga.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que a sentença fora prolatada em consonância com a legislação e jurisprudência correlatas, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isso porque, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

O art. 19-A, da Lei n.º 8.036/1990, assim dispõe:

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Destaco que o magistrado
a quo
justificou, de forma fundamentada, que restou evidenciada a descaracterização do contrato temporário em face da inobservância à regra do concurso público, a ausência de comprovação do excepcional interesse público da renovação sucessiva do contrato de trabalho.

A renovação sucessiva do contrato administrativo descaracteriza o caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, requisitos, estes, necessários para justificar o ato administrativo.

Quanto ao prazo prescricional, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 (trinta) para 5 (cinco) anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS, conforme aresto que cito:

Decisão: O Tribunal, decidindo o tema 608 da Repercussão Geral, por maioria, negou provimento ao recurso, vencido o Ministro Marco Aurélio que o provia parcialmente. Também por maioria declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7º, XXIX, da Carta de 1988, vencidos os Ministros Teori Zavascki e Rosa Weber, que mantinham a jurisprudência da Corte. Quanto à modulação, o Tribunal, por maioria, atribuiu à decisão efeitos ex nunc, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, 13.11.2014.

Importante registrar que após tal julgamento o Tribunal Superior do Trabalho atualizou sua jurisprudência para parametrizar-se com o julgado da Suprema Corte, editando a Súmula 362, do TST, que passou a ter a seguinte redação:

FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial,
ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

Portanto, a definição de qual prazo prescricional seguir (quinquenal ou trintenário) depende da análise dos lapsos temporais e do confronto com as regras de transição impostas pela modulação dos efeitos. No presente caso, a ação foi ajuizada em 2015 objetivando o recebimento de créditos de FGTS relativos ao período trabalhado em 2013.

Portanto, para os casos cujo termo inicial da prescrição – ou seja, a ausência de depósito no FGTS – ocorra após a data do julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Com efeito, considerando que o prazo prescricional das parcelas do FGTS já estava em curso quando da decisão do STF no ARE 709212, aplica-se a regrada do item II, da Súmula 362 do TST.

Portanto, diante da caracterização de sucessivas renovações de contratos administrativos, resta configurada a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato, de modo que a sentença que determinou o pagamento do FGTS não recolhido deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021